Tribunal: TJBA
Processo: 8097254-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097254-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS DE JESUS SAMPAIO e outros APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PALAVRA DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Marcos de Jesus Sampaio e Ailton Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a minorante do § 4º do mesmo dispositivo, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. Os Apelantes pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação dos réus encontra amparo em provas suficientes, notadamente diante da alegação de insuficiência probatória e da tese de dropsy testimony; (ii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, à luz da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem em detalhes a conduta dos réus e o momento em que tentaram se desfazer das drogas. A tese defensiva de dropsy testimony não encontra respaldo no caso concreto, diante da consistência da narrativa policial e da ausência de qualquer demonstração de abuso de poder ou violação de direitos fundamentais na abordagem. A ausência de apreensão das drogas na posse direta dos réus não impede a condenação, dado que os entorpecentes foram lançados por eles no momento da abordagem, em local próximo e imediatamente acessado pelos policiais, o que caracteriza a posse indireta e suficiente para a subsunção ao tipo penal. A valoração negativa da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas (crack e cocaína), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é válida, uma vez que tais substâncias possuem elevado potencial lesivo, e a diversidade e fracionamento das 87 porções justificam a exasperação. O aumento da pena-base em fração correspondente a 1/8 do intervalo da pena cominada respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo exatamente o critério requerido pela própria Defesa em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos harmônicos e coerentes de policiais militares, colhidos sob contraditório, ainda que as substâncias tenham sido descartadas e não encontradas em posse direta dos réus. 2. A tese de dropsy testimony não se sustenta quando a abordagem é justificada e a narrativa policial se apresenta verossímil e amparada por outros elementos de prova. 3. A valoração negativa da pena-base com base na natureza e quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, é legítima quando demonstrado o alto potencial lesivo das substâncias apreendidas e sua diversidade. 4. O aumento da pena-base em fração de 1/8 do intervalo da pena cominada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI, LIV e LVII; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 6º e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8097254-47.2022.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figuram como apelantes MARCOS DE JESUS SAMPAIO e AILTON SILVA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.